Tribunal: TJMT
Processo: 1011751-57.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011751-57.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S.A.

AGRAVADA:
MUNICIPIO DE JUARA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO PELA SEGURADORA PARA QUE FOSSE LAVRADO TERMO DE PENHORA – A PARTE AGRAVANTE EFETOU O DEPÓSITO JUDICIAL – MANIFESTAÇÃO DA RECORRENTE QUANTO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – RECONHECIDO. A parte Agravante se manifestou aos autos expondo a perda superveniente do objeto do recurso, afirmando que os pedidos formulados no AI restaram prejudicados pelos fatos supervenientes. Reconhecimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
identificado pela numeração única: 1011751-57.2018.8.11.0000, interposto por
ENEL GREEN POWER SALTO APIACÁS S.A.
contra decisão interlocutória proferido pelo Juízo da Segunda Vara de Juara nos autos da Ação de Execução Fiscal (n° 0001571-76.2017.8.11.0018), movida por
MUNICIPIO DE JUARA,
no qual o Juízo “a quo” decidiu que a questão acerca da garantia do Juízo e de eventual preclusão para oferecimento de embargos, deverão ser discutidos nos embargos e não na presente ação executória.

Inconformada, a parte Agravante sustenta em suas Razões (Id: 3697013), que não foi reservado o seu direito a defesa e o direito de não se sujeitar a tributo comprovadamente indevido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida.

Foi concedido efeito suspensivo ao presente recurso (Id: 3779449).

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (Id: 3784146), requerendo o desprovimento do recurso.

Ulteriormente, a parte Agravante se manifestou no processo, informando quanto à perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento (Id: 158327695).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Juara, nos autos da Execução Fiscal movida por
MUNICIPIO DE JUARA.

Em 15 de fevereiro de 2023, a parte Agravante se manifestou nos autos expondo a perda superveniente do objeto do recurso, sob as seguintes fundamentações:

“(...) 1. O presente agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, foi interposto para que
FOSSE DETERMINADA A SUSPENSÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO PELA SEGURADORA, QUE FOSSE LAVRADO O TERMO DE PENHORA, PARA QUE SE INICIASSE O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, E QUE FOSSE DETERMINADO QUE O MUNICÍPIO SUBSTITUÍSSE A CDA ORIGINÁRIA DA EXECUÇÃO FISCAL, PARA QUE FOSSE REFLETIDA A REDUÇÃO DO DÉBITO PARA VALOR CORRESPONDENTE A 37,5% DO VALOR ORIGINAL, NOS TERMOS DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
. 2. Ocorre que, após a interposição do agravo, a Agravante, por cautela,
EFETUOU DEPÓSITO JUDICIAL NA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA
, com o fim de evitar a ocorrência de sinistro junto à instituição financeira seguradora,
FATO QUE LEVOU AO CANCELAMENTO DA ORDEM DE DEPÓSITO PELA SEGURADORA E AO INÍCIO DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
. 3. Dessa forma, como a efetivação da
GARANTIA DO JUÍZO SE DEU POR OCASIÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL, E NÃO COM A LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA, BEM COMO QUE A ORDEM EXPEDIDA PARA QUE A SEGURADORA COBRISSE O SINISTRO FOI CANCELADA, OS DOIS PRIMEIROS PEDIDOS PERDERAM OBJETO
. 4. Somado a isso,
A CDA ORIGINÁRIA DA EXECUÇÃO FISCAL FOI RETIFICADA PELA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, REDUZINDO A BASE DE CÁLCULO DA COBRANÇA PARA 37,5% DO VALOR ORIGINAL
. 5. Uma vez efetuado o depósito, a Agravante seguiu com o ajuizamento dos embargos à execução fiscal nº 0007146-31.2018.811.0018, que atualmente aguardam julgamento do recurso de apelação interposto pela ora Agravante naqueles autos, recurso este que conta com efeito suspensivo concedido por este e. tribunal (pedido de efeito suspensivo nº 1000223-55.2020.8.11.0000). 6. Nesse contexto,
verifica-se que os pedidos formulados no presente agravo de instrumento restaram prejudicados
, pelos fatos supervenientes, de modo que a agravante não se opõe ao encerramento do presente agravo de instrumento, dada a perda superveniente do seu objeto.”.(Id: 158327695).

Assim, considerando que todos os pedidos formulados pela parte Agravante perderam o objeto, a medida que se impõe é o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso.

Assim,
RECONHEÇO a perda superveniente do objeto do presente recurso
, determinando o arquivamento definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023